Tribunal: CARF
Processo: 10840.720806/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720806/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.306 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
URIAS COSTA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
AÇÃO JUDICIAL. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
Somente pode ser compensado na declaração imposto que foi retido e pago em
processo judicial trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2005, onde foi glosado imposto
de renda na fonte de R$ 3.781,21, que teria sido retido em ação judicial trabalhista
movida contra a Usina São Francisco S/A. O imposto foi glosado porque não
apresentara documentos solicitados pela fiscalização nem comprovara o efetivo
pagamento através de DARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720806/2009-26
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720806/2009-26

O impugnante argumenta, em síntese (fls. 234), que o imposto fora de fato retido,
conforme cópias dos autos judiciais que anexa. Se houve fraude, teria sido da fonte
pagadora, a quem caberia a responsabilidade pelo pagamento do imposto que foi
descontado dos seus rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução IRRF sobre rendimentos recebidos no âmbito de
ação judicial.
A decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto assim foi proferida:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Nos cálculos de liquidação por ele propostos na ação judicial, o reclamante
argumentava que não deveria haver retenção de imposto na fonte, alegando que as
parcelas devidas, se computadas individualmente, seriam inferiores ao limiar tributável
(fls. 242).
Nos cálculos de liquidação refeitos por perito designado pela Justiça (fls. 183) não há
qualquer menção de parcela de imposto a ser retido na fonte. Tendo o interessado
concordado expressamente com estes cálculos (fls. 191), a execução prosseguiu com
mandado de avaliação e penhora contra a reclamada. Nem este mandado nem o seu
demonstrativo anexo mencionam qualquer parcela de imposto a ser retido (fls. 204).
Somente a executada, ao solicitar a liberação do saldo depositado em favor do
contribuinte (fls. 213), informa que o imposto na fonte seria de R$ 3.781,21, calculando
assim um saldo "líquido" a ser pago de R$ 8.190,89, como a seguir.

Saldo do depósito judicial
3.628,23

Imposto que deveria supostamente ser retido
3.781,21

INSS
505,25
A
Total
7.914,69
B
Valor devido ao reclamante, de acordo com os cálculos periciais
16.105,58
C
Parcela "líquida" a ser paga, proposta pela reclamada (B - A)
8.190,89
O pagamento integral do saldo depositado em juízo foi efetuado em favor do reclamante
sem que se providenciasse o pagamento de qualquer parcela do imposto.
Se o contribuinte recebera rendimentos a menor que aqueles apontados nos cálculos de
execução, caberia ao interessado pleitear na Justiça a diferença que não lhe foi paga. E
ainda que os cálculos judiciais indicassem a parcela do tributo que deveria ser retido,
como este desconto não fora deduzido do depósito judicial, caberia igualmente ao
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720806/2009-26

reclamante exigir que a comprovação deste recolhimento fosse devidamente prestada
pela reclamada.
No curso da ação judicial as partes são igualmente responsáveis pelo pagamento do
imposto na fonte ou sua omissão, pois podem promover ou obstaculizar a destinação do
depósito judicial para este fim, como o presente caso bem exemplifica. Não se está aqui
diante de uma relação de trabalho corriqueira, onde o trabalhador, de modo passivo,
recebe o seu salário já descontado o imposto de renda. O depósito judicial visa cobrir as
verbas contestadas, incluindo o imposto de renda; e se não houve o seu recolhimento,
isto certamente não ocorreu sem a intervenção ou negligência do reclamante.
O certo é que, inexistindo cálculo judicial demonstrando a retenção do tributo, e não
havendo prova do seu recolhimento efetivo, o contribuinte não pode se creditar deste
valor em sua declaração, pretendendo que o Erário arque com o ônus decorrente da sua
inércia, sem que se possa excluir a possibilidade de conluio entre as partes para
benefícios mútuos. Como a Fazenda pública não fora chamada a intervir na ação
judicial, não pode ser prejudicada se as partes, por negligência ou culpa, deixaram de
cumprir as exigências tributárias.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Zilton de Araújo Andrade Filho
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 862
DF CARF MF
Original